Tribunal: STF
Processo: HC 223668
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Homicídio qualificado. Execução provisória. Inadequação da via eleita.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO. INDEFERIMENTO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. PACIENTE QUE RESPONDEU PRESO TODA A AÇÃO PENAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que, tendo o paciente permanecido preso durante todo o andamento da ação penal, não faria sentido, ausentes alterações nas circunstâncias fáticas, que, com a superveniência da condenação, fosse-lhe deferida a liberdade. 



    2. A idoneidade dos fundamentos do decreto de prisão preventiva do ora paciente já foram ratificados por esta Corte Superior de Justiça quando do julgamento do RHC 125.379/MG. Na oportunidade, salientou-se que as instâncias ordinárias reconheceram a necessidade da prisão preventiva para a garantia da ordem pública a partir das circunstâncias concretas do caso, ressaltando a periculosidade do ora paciente, evidenciada pelo modus operandi, posto que, por motivo torpe e mediante recursos que dificultaram a defesa da vítima (traição e dissimulação), teria desferido uma facada na região do tórax da vítima, perfurando o coração deste e causando-lhe lesões que o levaram ao óbito. 



    3. Não há constrangimento ilegal na manutenção da prisão preventiva quando demonstrado, com base em fatores concretos, que remanescem presentes os pressupostos autorizadores do art. 312 do Código de Processo Penal. 



    4. Agravo regimental desprovido.



2. A parte impetrante requer a revogação da prisão do paciente.



3. Decido.



4. O habeas corpus não deve ser concedido.



5.  A hipótese é de paciente condenado (em primeira e segunda instâncias) à pena de 13 anos e 9 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pelo crime previsto no art. 121, §2º, I e IV, do Código Penal, vedado o direito de recorrer em liberdade. 



6. A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal já decidiu que não viola o princípio da presunção de inocência ou da não culpabilidade a execução da condenação pelo Tribunal do Júri, independentemente do julgamento da apelação ou de qualquer outro recurso (HC 118.770, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso). Nesse sentido, cito a seguinte ementa:



    PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS ORIGINÁRIO. HOMICÍDIO. CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER.



    1. A orientação firmada pelo Plenário do STF, no julgamento do HC 126.292 e do ARE 964.246-RG, ambos da relatoria do Min. Teori Zavascki, é no sentido de que a execução provisória da pena não compromete o princípio da presunção de inocência. Ademais, o julgamento condenatório em segundo grau de jurisdição impõe a prisão preventiva como medida de garantia da ordem pública. 



    2. Por outro lado, a Primeira Turma do STF já decidiu que não viola o princípio da presunção de inocência ou da não culpabilidade a execução da condenação pelo Tribunal do Júri, independentemente do julgamento da apelação ou de qualquer outro recurso (HC 118.770, Redator para o acórdão o Min. Luís Roberto Barroso). 



    3. Habeas corpus denegado, revogada a liminar.



    (HC 144.712, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso)



7. Não bastasse isso, dou especial relevância ao fundamento adotado pelo Juízo de origem, no sentido de que “ainda se faz presente a necessidade de sua custódia cautelar em razão da gravidade da conduta a ele imputada, pois trata-se de crime hediondo, de homicídio qualificado praticado mediante requintes de crueldade, já que as agressões se deram mediante golpe de faca, o que culminou com morte da vitima na noite de natal, ficando evidente a periculosidade e frieza concreta do denunciado, revelando o desprezo à vida humana”.



8. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 1º de fevereiro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



          Relator